Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728694-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA FERREIRA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISTELA FERREIORA CHAGAS (ID 28814538) em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento número 0704363-31.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade. Observando o feito na origem, tem-se que: (i) houve pedido de gratuidade, sendo que a decisão constante do ID 96633316 (06/07/21) concedeu prazo de cinco dias para a Agravante comprovar o preenchimento dos requisitos; (ii) houve pedido da Agravante para a prorrogação do prazo (ID 97656896); (iii) deferimento do prazo de cinco dias para comprovação dos requisitos (ID 97688046); (iv) novo pedido para a prorrogação do prazo (ID 98623546); (v) deferimento de novo prazo de cinco dias para comprovação dos requisitos (ID 98700555); (vi) documento juntado pela parte (ID 99859739); (vii) decisão determinando o recolhimento das custas (ID 99883391); (viii) decisão determinando cancelamento (ID 101950938), em 01/09/21, disponibilizado segundo certidão constante no ID 102351057. Considerando que (i) a decisão de determinou o cancelamento da distribuição foi exarada no dia 01/09/21, (ii) foi disponibilizada segundo certidão do dia 02/09/21, bem como a interposição do presente agravo em 03/09/21; (iii) o lapso temporal para a interposição do agravo de instrumento, INTIME-SE a parte Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, possa se manifestar em relação ao cabimento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se e se intime. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 13:39:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador